Tribunal: TJSP
Processo: 1015918-85.2018.8.26.0005
Classe: Agravo Regimental Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais - Contrato de transporte – Passageira, na estação, presa entre

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais - Contrato de transporte – Passageira, na estação, presa entre o trem e a plataforma em decorrência do elevado número de outras pessoas em seu entorno – Inocorrência de culpa exclusiva sua - Lesão em mão direita, com necessidade de imobilização - Conduta ordinária e razoável de passageiro ante o risco de partida do trem e ausência de auxílio da transportadora - Violação de cláusula de incolumidade – Dever de indenizar reconhecido – Danos materiais e morais – Indenização pelos últimos arbitrada razoavelmente em R$-4.685,00 – Diminuição inadmissível - Inteligência do art. 734 do Cód. Civil e inciso III do § 3o do art. 14 do CDC – Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1015918-85.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é agravada
ROSINEIDE MARCELINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1015918-85.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 44493
2
VOTO No: 44493
AINT.No: 1015918-85.2018.8.26.0005/50000
COMARCA: São Paulo - 1a VC F REG SÃO MIGUEL PAULISTA
AGTE. : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
AGDA. : ROSINEIDE MARCELINO DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
RECURSO
Apelação
Manifesta improcedência, que
permite ao relator negar provimento desde logo

Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite
ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais e materiais
- Contrato de transporte
Passageira, na estação, presa
entre o trem e a plataforma em decorrência do elevado
número de outras pessoas em seu entorno Inocorrência de
culpa exclusiva sua - Lesão em mão direita, com
necessidade de imobilização - Conduta ordinária e razoável
de passageiro ante o risco de partida do trem e ausência de
auxílio da transportadora - Violação de cláusula de
incolumidade Dever de indenizar reconhecido Danos
materiais e morais
Indenização pelos últimos arbitrada
razoavelmente em R$-4.685,00 Diminuição inadmissível -
Inteligência do art. 734 do Cód. Civil e inciso III do § 3o do
art. 14 do CDC Decisão que negou provimento a apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação tirada de sentença que julgou procedente ação dita “de
indenização por danos materiais e danos morais c/c lucros cessantes...” decorrentes
de acidente de passageira em estação metroviária; houve condenação ao pagamento
de indenizações por dano material e lucros cessantes, bem como por dano moral; esta
última no valor de R$-4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais) com
correção monetária e juros de mora desde o arbitramento e da citação,
respectivamente.
Sustentando que, no caso, não era dado proferir-se decisão
monocrática, insiste a agravante em que não há comprovação de culpa sua no
acidente sofrido pela apelada autora, em que não há defeito na prestação de serviços,
particularmente no que toca à organização de suas estações e em que é caso de culpa
exclusiva da vítima, que teria ultrapassado a faixa amarela de segurança, “não teria
observado as regras de segurança do Metrô e não seguiu as orientações dadas pelos
funcionários que organizavam o embarque na estação”. Defendeu, alternativamente,
a existência de culpa concorrente e pugnou, por fim, pela redução da verba honorária
arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1015918-85.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 44493
3
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
A agravante opôs-se ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, anotando-se, de pronto, que não
se tratando de recurso em que admissível sustentação oral, conforme o disposto no
art. 937 do Cód. de Proc. Civil, passa-se a sua análise em julgamento virtual.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com este agravo interno a agravante está tendo oportunidade de
ver a decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se
pode queixar.
No mais não tem, igualmente, razão.
Como se sabe, a responsabilidade do transportador de pessoas
é objetiva, tanto mais em se tratando de prestadora de serviço público (§6o do art. 37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1015918-85.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 44493
4
da Constituição Federal, art. 734 do Cód. Civil e art. 14 do Cód. de Def. do
Consumidor).
É verdade que, entre as excludentes de responsabilidade, estão
a ocorrência de motivo de força maior (art. 734 do Cód. Civil), isto é, de
fenômeno natural “necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”
(parágrafo único do art. 393 do Cód. Civil) e a “culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro” (inciso II do § 3o do art. 14 do CDC).
Ora, nenhum nem outro estão presentes no caso.
Primeiro, porque tendo a apelada autora ficado presa na
plataforma entre o trem e a aglomeração de pessoas que se formou no seu entorno, no
interior de estação, é evidente que a apelante não zelou adequadamente por sua
organização, descumprindo aquele dever de incolumidade ínsito ao contrato de
transporte;
Segundo, e principalmente, porque a “culpa exclusiva da
vítima”, imputação feita pela também agravante, pressupõe uma conduta desta fora
dos padrões ordinários que interrompa completamente o nexo de causalidade entre o
defeito do serviço e o evento danoso.
Não é o que se verifica neste caso concreto.
Com efeito, e isso é incontroverso, dessa culpa “exclusiva da
vítima” não há, sequer, indícios mínimos, anotando-se, aqui, que andou bem o MM
Juízo “a quo” ao destacar que “não havia condição de se recuar na plataforma
para trás da faixa amarela em razão do número excessivo de usuários”.
Ou seja, enquanto a apelada aguardava a chegada do trem na
plataforma, formou-se, em razão da falha organizacional da apelante, enorme
aglomeração de pessoas atrás da apelada, o que impediu sua locomoção a fim de
evitar que o trem se chocasse com sua mão.
Patente, pois, sua responsabilidade e, portanto, seu dever de
indenizar a apelada pelos danos materiais e morais sofridos.
Honorários advocatícios bem fixados e dentro dos parâmetros
do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, de modo que não há falar em redução.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari - que
julgou procedente ação dita “de indenização por danos materiais e danos
morais c/c lucros cessantes...” decorrentes de acidente de passageira em estação
metroviária; houve condenação ao pagamento de indenizações por dano
material e lucros cessantes, bem como por dano moral; esta última no valor de
R$-4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais) com correção
monetária e juros de mora desde o arbitramento e da citação, respectivamente;
os honorários advocatícios foram arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação.
Insiste a apelante-ré em que não há comprovação de culpa
sua no acidente sofrido pela apelada autora, em que não há defeito na prestação
de serviços, particularmente no que toca à organização de suas estações e em
que é caso de culpa exclusiva da vítima, que teria ultrapassado a faixa amarela
de segurança, “não teria observado as regras de segurança do Metrô e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1015918-85.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 44493
5
seguiu as orientações dadas pelos funcionários que organizavam o embarque na
estação. Defendeu, alternativamente, a existência de culpa concorrente e
pugnou, por fim, pela redução da verba honorária arbitrada.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Registre-se, de pronto, que não há nenhuma controvérsia
quanto à ocorrência do acidente na plataforma
tendo a apelada lesionado a
mão direita, com necessidade de imobilização com tala metálica (fls. 31).
Assim, no caso, pouco importa saber se a apelante ré agiu
ou não com culpa, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, vale dizer, exige-
se apenas a demonstração de uma conduta, nexo de causalidade e prejuízo, o
que foi bem reconhecido pela r. sentença.
Com efeito, tendo a apelada autora ficado presa na
plataforma entre o trem e a aglomeração de pessoas que se formou no seu
entorno, no interior de estação mantida pela apelante, é evidente que esta não
zelou adequadamente por sua organização, descumprindo aquele dever de
incolumidade ínsito ao contrato de transporte.
Poder-se-ia, quem sabe, cogitar de culpa concorrente da
apelada, o que, todavia, não se faz ante a ausência de indícios mínimos,
anotando-se, aqui, que andou bem o MM Juízo “a quo” ao destacar que “não
havia condição de se recuar na plataforma para trás da faixa amarela em razão
do número excessivo de usuários”.
Ou seja, enquanto a apelada aguardava a chegada do trem
na plataforma, formou-se, em razão da falha organizacional da apelante,
enorme aglomeração de pessoas atrás da apelada, o que impediu sua locomoção
a fim de evitar que o trem se chocasse com sua mão.
Patente, pois, sua responsabilidade e, portanto, seu dever
de indenizar a apelada pelos danos materiais e morais sofridos.
Honorários advocatícios bem fixados e dentro dos
parâmetros do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, de modo que não há falar em
redução.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO, que é
manifestamente improcedente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1015918-85.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 44493
6
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator